Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA COSNTITUCIONAL 101/2019. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal – CF veda, em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI), com propósito de assegurar a moralidade e a eficiência na Administração Pública. Há, contudo, exceções constitucionalmente previstas: 1) a de dois cargos de professor; 2) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 3) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Também deve haver compatibilidade de horários.

2. A vedação e suas exceções são aplicáveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com prevalência da atividade militar, conforme previsão do art. 42, § 3o, incluído pela Emenda Constitucional 101/2019.

3. A Lei 8.255/91 – que dispõe sobre a organização básica do CBMDF – define em seu art. 30, I, 1 e 2 e § 2o, que, no quadro de pessoal da ativa, os Oficiais de Saúde são apenas médicos e cirurgiões dentistas e os do Quadro de Oficiais Complementar. O art. 31 estabelece que as praças Bombeiros-Militares serão grupadas em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais e Particulares (QOBMG e QBMP). O Governador do Distrito Federal, mediante decreto, baixará as normas para a Qualificação de Bombeiro-Militar das Praças, por proposta do Comandante-Geral da corporação (§ 2o).

4. O Decreto Distrital 26.361/2005, art. 4o, caput e § 1o, determina que as praças integrantes das Qualificações de Bombeiros-Militares Particulares (QBMP) de Saúde e de Paramédicos, dentre outros, passam a compor a Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG–01), que por sua vez é dividida conforme as especialidades de seus integrantes: 1) Combatente (QBMG-01/Comb.); 2) Salvamento (QBMG-01/Salv.); 3) Paramédicos (QBMG-01/Param.); 4) Saúde (QBMG-01/Saúde); 5) Comunicações (QBMG-01/Com.). As antigas QBMP 6 (Saúde) e 10 (Paramédico) foram extintas e as praças delas remanescentes passaram a integrar a QBMG 1 (art. 5o).

5. A Instrução Normativa/DERHU no 3, de 8/11/2021,que dispõe sobre a regulação, no âmbito do CBMDF, da licitude e a fiscalização do acúmulo de cargos públicos remunerados, dispõe, em seu art. 2o, caput e § 1o: “É lícita a acumulação do cargo de bombeiro militar do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Médico (QOBM/Méd.), Cirurgiões Dentistas (QOBM/C. Dent.) e Complementares (QOBM/Compl.), com outro cargo ou emprego privativo de profissional de saúde com profissões regulamentadas. § 1o O disposto no caput se aplica às praças que exercem atividades privativas de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.”

6. Na hipótese, a apelada integra o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na posição de 2o Sargento e ocupa cargo de técnico de enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Atualmente, as atividades desenvolvidas por Tânia no CBMDF – rota semanal de coleta de leite materno do Banco de Leite do Hospital Regional de Samambaia – não são privativas de profissionais de saúde.

7. O edital do concurso público prestado pela apelada constou expressamente que o objetivo do certame era a habilitação de Soldados para as qualificações de Auxiliar de Saúde (QBMP-6) e Paramédico (QBMP-10), do quadro de praças. Dentre os requisitos para ingresso na corporação estava a apresentação de certificado específico de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Raio-X ou de Laboratório. A apelada foi aprovada para a qualificação de paramédico.

8. A necessidade de apresentação de certificado de auxiliar de enfermagem indica que a qualificação ocupada pela apelada é privativa de profissionais de saúde. Isso porque a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício, nos termos do art. 2o da Lei 7.498/86.

9. Em que pese a apelada não exercer, atualmente, atividade privativa de profissional de saúde, pois está lotada na coleta de leite materno, cuida-se de questão interna, autorizada pela própria corporação, embora a ela tenha sido aprovada na qualificação de paramédica.

10. A extinção da qualificação originária (QBMP 10 – paramédico), por decreto, também não interfere na natureza da atividade para a qual a apelada se habilitou. Referida qualificação continua a existir (QBMG-01/Param.), embora tenha sido remanejada. Registre-se, também, que não se tratou de extinção de cargo, para a qual seria necessária lei em sentido estrito.

11. Portanto, é possível a cumulação do cargo de Bombeiro Militar para qualificação privativa da área da saúde e cargo de técnico de enfermagem na Secretaria de Saúde. Sobre a compatibilidade de horários, a própria Unidade do Programa de Coleta de Leite Materno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que há compatibilidade de horários entre nas escalas da servidora.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.